Tribunal: TJPA
Processo: 0804929-71.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804929-71.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: PABLO ARIANO ABREU MARQUES, WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

APELANTE: GABRIELLE VITÓRIA ASSUNÇÃO COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – REJEIÇÃO. 1. In casu, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, estando a decisão atacada em conformidade com as provas constantes dos autos, evidenciando a inviabilidade da tese de absolvição por insuficiência probatória, já que, restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva.

De fato, os presentes embargos se configuram como mera manifestação de irresignação com o desprovimento do recurso de Apelação, e nesses termos há decisão deste E. Tribunal de Justiça. PRECEDENTES.

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e pela rejeição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

PABLO ARIANO ABREU MARQUES E WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
interpuseram o presente Embargos de Declaração contra acordão ID n. 18227746,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pela Defesa, negando-lhe provimento.

Argumentam os embargantes violação ao princípio da proporcionalidade em face de fixação da pena-base acima do mínimo legal considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, com motivação inidônea.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclusão em julgamento na próxima Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Os embargantes foram condenados pelo crime definido no art. 157, §2º, II, V e VII, CPB, de forma individualizada, a pena de (6) seis anos e (3) e três meses de reclusão em regime inicial semiaberto e (53) cinquenta e três dias-multa.

Das razões da apelação, a defesa se deteve em requerer a absolvição dos acusados, ante a insuficiência probatória, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, alegações que foram devidamente analisadas e rechaçadas, conforme constante do acórdão.

No entanto, as arguições requeridas nesses embargos, quanto a reforma da pena base, configura inovação recursal,
tese sobre a qual não houve debate e nem decisão. Nesse sentido, transcrevo jurisprudencia:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes.
III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Assim, o cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória - matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, e por conseguinte, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

In casu
, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro no julgado, estando a decisão atacada em conformidade com os pedidos formulados pelo embargante nas suas razões recursais e com as provas constantes dos autos.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, nos termos
do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2024